Tribunal: TJPA
Processo: 0813889-55.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813889-55.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÕES Nº 023/2007-GP-TJPA E 025/2014-GP. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA
1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL.

1.

A Resolução nº 023/2007-GP alterou a denominação da então 21ª Vara Cível, a qual passou a ser 3ª Vara da Fazenda da Capital e fixou sua competência geral para os feitos da fazenda Pública, ressalvada a competência das Varas privativas de matéria fiscal. Com o advento da Resolução nº 024/2014-GP a então 4ª Vara da Fazenda Pública, com competência passou a ser denominada 1ª Vara de Execução Fiscal, mantendo a competência para processar
questões de caráter eminentemente tributário que tenham como partes o Município de Belém, suas autarquias e contribuintes domiciliados e residentes em Belém.

2.

A ação objeto do presente conflito foi sentenciada em 2005 pela então 21ª Vara Cível da Capital, que detinha competência para a matéria e, com o advento da Resolução nº 23/2007-GP deixou de possuir a respectiva competência, devendo, portanto, ser redistribuída ao juízo competente, notadamente a 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que possui atribuição para julgar ações anulatórias do ato declarativo da dívida e outras ações que envolvam tributos municipais, as quais correspondem às matérias tratadas na ação principal.

3.

Em se tratando de competência absoluta, a regra de determinação no momento do registro ou distribuição é excepcionada pelo CPC nas hipóteses em que houver alteração de competência, exatamente o ocorrido com a edição da Resolução nº 023/2007. Precedentes da Seção de Direito Público.

4.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
1ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

10ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 27/06 a 04/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com o objetivo de reconhecer a ilegalidade na cobrança da taxa de iluminação pública e a obtenção de devolução dos valores que foram pagos pela empresa Sociedade Civil Colégio Moderno, cuja sentença proferida pela, à época, 21ª Vara Cível da Capital, atual 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, julgou parcialmente procedente a ação (0027294-65.2002.8.14.0301) que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença foi recebido como execução de sentença, no qual foram interpostos embargos à execução pelo município (0055950-80.2012.8.14.0301).

Nos autos dos embargos à execução foi instaurado o presente conflito de competência.

Distribuídos os embargos à execução à 3ª Vara da Fazenda da Capital, a magistrada declinou da competência por entender que a questão de fundo envolve tributos municipais, portanto deve ser distribuída entre a 1ª e a 2ª Varas de Execução Fiscal, por dependência à ação principal nº 0027294-65.2002.8.14.0301.

Redistribuídos à 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital a magistrada igualmente entendeu pela incompetência do juízo sob a alegação de que o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que decidiu a causa, ou seja, a atual 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Devolvidos os autos à 3ª Vara da Fazenda da Capital, a magistrada, mesmo sendo a primeira a declinar a competência, por razões de economia processual suscitou o presente conflito.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito

por distribuição, ocasião em que determinei a oitiva do juízo suscitado, que deixou de apresentar manifestação.

Enviados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela competência do juízo suscitante.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito é a definição da competência para processamento de embargos à execução em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em fase de cumprimento de sentença, tendo esta sido proferida pela 21ª Vara Cível, posteriormente denominada 3ª Vara da Fazenda.

Acerca da competência das Varas da Fazenda Pública do Estado, o Código Judiciário (Lei Estadual nº 5.008.1981) assim estabelece:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I-

Processar e julgar:

a)
as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja

revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou

Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

A regra acima transcrita é de competência absoluta, não admitindo prorrogação ou derrogação por vontade das partes.

No mesmo sentido, visando o incremento da estrutura das Varas da Capital, foi editada a
Resolução nº 023/2007-GP
que redefiniu as competências das Varas da Comarca da Capital e Distrito de Icoaraci, especializando as Varas da Fazenda Pública.

Referido normativo alterou a denominação da então 21ª Vara Cível, a qual passou a ser 3ª Vara da Fazenda da Capital e fixou sua competência.

Resolução nº 023/2007-GP

XXVII. A
21ª VARA CÍVEL
SERÁ DENOMINADA "
3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DAS VARAS PRIVATIVAS DE MATÉRIA FISCAL
;

Resolução nº 025/2014-GP

Art. 5º A 1ª, 2ª,
3ª
e 7ª
Varas de Fazenda
passam a ser denominadas 1ª, 2ª,
3ª
e 4ª
VARAS DA FAZENDA
.

A atualmente denominada 1ª Vara de Execução Fiscal Capital também teve sua competência definida:

Resolução nº 023/2007-GP

XXVIII. A 25ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ASSIM DISCRIMINADOS:

1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL;

2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA
, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E
OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS
; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA.

Resolução nº 025/2014-GP

Art. 6º. A
4ª
, 5ª e 6ª
Varas de Fazenda
passam a ser denominadas
1ª,
2ª e 3ª

VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

Conclui-se, portanto, que a 1ª Vara de Execução Fiscal é competente para processar as ações discriminadas na Resolução nº 023/2007-GP –
questões de caráter eminentemente tributário que tenham como partes o Município de Belém, suas autarquias e contribuintes domiciliados e residentes em Belém
–, enquanto as demais varas da fazenda possuem competência geral.

Na espécie, o mérito da demanda é o reconhecimento da ilegalidade na cobrança da taxa municipal de iluminação pública e a obtenção de devolução dos valores que foram pagos pela empresa Sociedade Civil Colégio Moderno, possuindo, portanto, caráter tributário e de competência da Vara de Execução Fiscal.

Outrossim, cumpre destacar que a já citada Resolução nº 23/2007-GP, ao alterar as competências das Varas, determinou também a redistribuição dos processos não alcançados pela nova competência.

Art. 6º. Em virtude da alteração das competências (C.P.C., art. 87) os Juízes remeterão, para serem redistribuídos, os processos não alcançados por sua nova competência.

Tal é a exata hipótese da ação objeto do presente conflito, que foi sentenciada em 2005 pela então 21ª Vara Cível da Capital, que detinha competência para a matéria e, com o advento da Resolução nº 23/2007-GP deixou de possuir a respectiva competência, devendo, portanto, ser redistribuída ao juízo competente, notadamente a 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que possui atribuição para julgar ações anulatórias do ato declarativo da dívida e outras ações que envolvam tributos municipais, as quais correspondem às matérias tratadas na ação principal.

Em se tratando de competência absoluta, a regra de determinação no momento do registro ou distribuição é excepcionada pelo CPC nas hipóteses em que houver alteração de competência, exatamente o ocorrido com a edição da Resolução nº 023/2007.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Nesse sentido, a Seção de Direito Público já firmou entendimento de que a Vara da Execução Fiscal é competente quando a questão envolver matéria tributária/fiscal municipal, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL E, JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNPAPA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM E A FUNPAPA. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA - LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA/FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXPECÍFICA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Ordinária ajuizada pela Associação dos Funcionários da Fundação Papa João XXIII - ASFUNPAPA contra o Município de Belém e a Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA.

2. Na petição inicial da ação originária (Id. 2164603 - Pág. 2/4), a ASFUNPAPA discorre quanto a violação da norma municipal (Plano de Cargos e Carreira - Lei nº 8.447/2005), afirmando que a administração pública municipal ao aplicar o reajuste nos vencimentos dos servidores, deixou de observar a diferença mínima de 10% entre o padrão de remuneração de cada referência.

3. Com efeito,
como a causa de pedir no feito originário é não relativa à matéria tributária/fiscal, inexiste enquadramento na competência específica da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, disciplinada na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça
.

4. Na esteira do parecer Ministerial, conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito. À UNAIMIDADE.

(TJPA, Conflito de Competência nº 0004796-96.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, Julgado em 27/04/2021)

***

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2.
A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação não havia sequer inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, a CDA 001.444/2019 foi lavrada em 07/11/2019, na qual consta apenas o auto de infração 75/2015. Desse modo, além de a CDA lavrada não ser referente a todos os autos de infração impugnados na presente ação, em consulta ao sistema processual verifica-se que até o momento não houve propositura de execução fiscal.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

(TJPA, Conflito de Competência nº 0808257-91.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021)

Assim, compete à 1ª Vara de Execução Fiscal o julgamento dos embargos à execução nº
0055950-80.2012.8.14.0301, vinculados ao cumprimento de sentença nº 0027294-65.2002.8.14.0301, devendo haver a redistribuição de ambos à citada Vara Especializada.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/07/2023